Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-33.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL CONSTATADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, julgando a questão pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1060), fixou a tese de que "a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro" (REsp 1.859.933-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, por maioria, julgado em 09/03/2022, DJe 01/04/2022).
2. Depoimentos prestados por agentes policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos.
3. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento, não sendo este o caso dos autos. 3.1. Constatando-se que a narrativa apresentada em interrogatório revela suposto ato voluntário de ingestão de bebida alcóolica, sem qualquer evidência de caso fortuito ou força maior, não há que se falar em ausência de dolo, conforme sustentado pela defesa, ou mesmo em excludente de imputabilidade, na linha do que previsto no art. 28, II, do Código Penal.
4. No caso de réu multirreincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante alusiva à confissão espontânea, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional. Assim, verificando-se a presença de duas ou mais sentenças transitadas em julgado caracterizadoras da reincidência, cabível que uma seja usada para compensar a confissão, não podendo as outras serem ignoradas.
5. Constatado erro material no cômputo da pena, necessária a correção.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.